Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. DANO MATERIAL. PARCELA MENSAL CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE SUSPENSÃO DA LINHA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral, por falha na prestação do serviço, consistente no indevido cancelamento de linha telefônica.
3. A autora/recorrente requer o acolhimento do pedido de dano material, consistente no valor da mensalidade do serviço pago (R$ 66,99), sem a correspondente contraprestação, em razão do cancelamento da linha, bem como a majoração dos danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, incontroversa a clonagem da linha telefônica da autora/recorrente, contratada junto à ré/recorrida, do que decorreu o cancelamento de sua linha e a posterior ativação em nome de terceiro, impossibilitando o seu restabelecimento, restando por evidente a falha na prestação do serviço.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a autora/recorrente demonstrou, por meio de extrato bancário (ID 27532762 – p. 12), o efetivo pagamento da parcela mensal do contrato relativo à linha telefônica referente ao mês de dezembro (quitação no dia 07/01/2021), mês em que operada a clonagem do número telefônico, resultando na suspensão da prestação do serviço, o que exsurge o dever de indenizar, sendo cabida a restituição do valor de R$ 66,99.
7. Com efeito, a indevida suspensão da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 2.000,00, o que, outrossim, reflete, em certa medida, a jurisprudência desta Turma Recursal para casos similares.
9. Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. Sentença reformada, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 66,99, a título de dano material, bem como majorar a indenização por dano moral para R$ 2.000,00.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.